Tribunal: TJMT
Processo: 1053777-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053777-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIMARCIO EMANUEL DA SILVA - CPF: 829.470.071-15 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.097.294/0001-15 (RECORRIDO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO RELACIONADO À COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.409,82

(m
il, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos
)
, decorrente de cobrança posterior ao pedido de cancelamento de vínculo associativo relacionado à compensação de energia, afastando a indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença apenas quanto ao indeferimento dos danos morais.

A sentença reconheceu a falha na cobrança, mas entendeu inexistente abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida após o cancelamento do vínculo associativo, desacompanhada de repercussão externa relevante, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral automático, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

Não houve prova de negativação, protesto, suspensão vexatória de serviço, exposição pública ou outra repercussão externa relevante.

A situação caracteriza inadimplemento contratual e dissabores inerentes à relação negocial, insuficientes para configurar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSIMÁRCIO EMANUEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT.

Narra o recorrente, em síntese, que, após solicitar o cancelamento do serviço/vínculo relacionado à compensação de energia e cumprir as exigências para tanto, continuou a receber cobranças indevidas, dentre elas a fatura no valor de R$ 1.409,82

(mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos)
, o que lhe teria causado abalo moral indenizável. Sustenta, nas razões recursais, que a sentença acertou ao reconhecer a inexigibilidade do referido débito, porém errou ao tratar o episódio como mero dissabor cotidiano, pois a conduta da recorrida teria sido grave, abusiva, desprovida de transparência e geradora de angústia, aflição e perda de tempo útil. Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da recorrida e a ocorrência de desvio produtivo do consumidor. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, postulando a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que, embora o débito posterior tenha sido declarado
inexigível, não houve demonstração de circunstância excepcional apta a justificar
reparação
extrapatrimonial, inexistindo negativação, protesto ou qualquer lesão concreta aos direitos da personalidade do recorrente.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Delimitação objetiva da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal é estrita. O recorrente não impugna o capítulo da sentença que lhe foi favorável, tampouco discute, nesta fase, a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 1.409,82

(mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos)
, já reconhecida em seu favor. A insurgência recursal limita-se à pretensão de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, não se trata de rediscutir a existência ou inexistência do débito já afastado em primeiro grau, mas de examinar se os mesmos fatos que justificaram a procedência parcial do pedido declaratório são, também, suficientes para caracterizar violação autônoma e indenizável à esfera extrapatrimonial do autor.

Da moldura fática firmada nos autos

A sentença reconheceu que a recorrida não demonstrou, de forma satisfatória, a exigibilidade do débito posterior de R$ 1.409,82

(mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos), reputando-o inexigível. Contudo, o mesmo decisum assentou que o quadro fático não extrapolou o descumprimento contratual e os dissabores inerentes à vida cotidiana, afastando a indenização por danos morais. O recurso, por sua vez, parte dessa mesma base fática e pretende extrair conclusão jurídica diversa apenas quanto ao capítulo indenizatório.

As contrarrazões pontuam, ainda, que o juízo a quo reconheceu como devidos os débitos vencidos entre janeiro, fevereiro e março de 2025, afastando somente o débito posterior de R$ 1.409,82

(mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos). Esse dado reforça que a controvérsia não se apresentou, nos autos, como fraude grosseira ou cobrança manifestamente delirante desde a origem, mas como litígio contratual/associativo em torno da extensão e demonstrabilidade das obrigações remanescentes após o pedido de desligamento.

Essa moldura importa porque a aferição do dano moral, no caso concreto, deve ser feita à luz do efetivo grau de gravidade da conduta e de suas repercussões concretas, e não por presunção automática derivada da mera procedência parcial do pedido principal.

Da tese recursal de que a cobrança indevida, por si só, gera dano moral

Não procede a tese recursal de que a cobrança reputada indevida, aliada à falta de transparência do cálculo, conduz automaticamente ao dever de indenizar.

É certo que a sentença reconheceu violação ao dever de informação e declarou inexigível o débito de R$ 1.409,82

(mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e dois centavos). Todavia, esse reconhecimento, embora suficiente para tutela declaratória em favor do consumidor, não implica, de maneira necessária, compensação por danos morais. O ordenamento não adota, de forma generalizada, a lógica de que todo inadimplemento contratual ou toda cobrança indevida, por si, constitua lesão à dignidade da pessoa. Ao contrário, exige-se a demonstração de consequência anormal, grave ou concretamente ofensiva à esfera íntima ou social do jurisdicionado.

No caso, os autos revelam uma cobrança posteriormente afastada judicialmente por insuficiência de demonstração e falta de transparência, mas não evidenciam, com a mesma clareza, que o recorrente tenha sofrido repercussão externa gravosa, humilhação, constrangimento público, bloqueio de crédito, protesto ou negativação. O recurso descreve angústia, aflição e desconforto subjetivo; contudo, tais elementos, apresentados em termos genéricos, não bastam, por si sós, para converter o descumprimento contratual em dano moral indenizável.

Da alegação de que a conduta da recorrida extrapolou o mero dissabor cotidiano

Também não merece acolhida a tese de que o episódio, apenas por envolver “cobrança vultosa e obscura”, necessariamente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

O argumento recursal insiste em que a cobrança de valor elevado, sem transparência, teria submetido o consumidor a intensa aflição e insegurança. Contudo, embora se reconheça a inconveniência e a frustração decorrentes da cobrança indevida, não se pode equiparar, automaticamente, toda controvérsia contratual desgastante a lesão moral indenizável. A jurisprudência dos Juizados, em sintonia com a própria lógica reparatória, repele a banalização do dano moral e exige que a situação revele ofensa relevante à personalidade, e não apenas contrariedade, chateação ou necessidade de buscar o Judiciário. A própria sentença, ao indeferir o pedido indenizatório, registrou que o caso se insere no âmbito do mero descumprimento contratual e dissabor cotidiano.

No plano concreto, o recorrente não demonstrou que a cobrança indevida tenha ocasionado exposição social negativa, impedimento real de acesso ao crédito, comprometimento de subsistência, constrição patrimonial ilegítima, interrupção vexatória
de
serviço ou outro evento extraordinário. A ausência desses elementos impede concluir que a controvérsia transbordou do plano patrimonial/negocial para o plano moral.

Da alegada responsabilidade objetiva da recorrida

A invocação da responsabilidade objetiva da recorrida não conduz, por si só, à procedência do pedido recursal.

Ainda que se admita, em favor do recorrente, a incidência de regime de responsabilidade objetiva e o acerto da sentença quanto à inexigibilidade da cobrança questionada, permanece indispensável a comprovação do dano moral ou, ao menos, de circunstâncias fáticas que permitam inferi-lo legitimamente. A responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não dispensa a presença do dano e do nexo causal. Em outras palavras, o defeito do serviço ou a falha informacional não tornam presumível, em toda hipótese, o abalo extrapatrimonial.

Assim, ainda que a recorrida responda objetivamente por eventual falha na prestação do serviço, isso apenas explica a procedência parcial do pedido declaratório. Para a indenização moral, seria necessário demonstrar que a falha causou lesão efetiva e relevante à esfera imaterial do autor, o que não se verificou nos autos.

Da tese de desvio produtivo do consumidor

Igualmente não prospera, no caso concreto, a tese de desvio produtivo do consumidor.

O recurso afirma que o recorrente despendeu tempo útil para tentar resolver problema que não causou. A afirmação, em abstrato, é plausível e compreensível. Todavia, para que tal circunstância autorize reparação autônoma, não basta a referência genérica a tratativas administrativas ou à necessidade de ajuizamento da ação. É preciso que o conjunto probatório revele comprometimento anormal do tempo, desgaste excepcional e repercussão concretamente relevante, sob pena de se transformar toda tentativa de solução extrajudicial frustrada em dano moral indenizável.

Nos autos, há notícia de reclamação ao PROCON e de insistências administrativas, mas não há demonstração específica da intensidade, duração ou excepcionalidade desse dispêndio temporal a ponto de caracterizar lesão autônoma à personalidade. A simples necessidade de resolver cobrança indevida, embora lamentável, não autoriza, sem mais, compensação moral.

Da ausência de negativação, protesto ou repercussão externa agravada

Este é, a meu ver, o ponto decisivo.

As contrarrazões enfatizam a inexistência de negativação, protesto ou outra medida externa de coerção creditícia. E o recurso não contrapõe prova objetiva em sentido contrário. Tal circunstância não elimina, em tese, a possibilidade de dano moral, mas retira do caso os elementos mais expressivos que ordinariamente evidenciam agressão concreta à honra objetiva, ao crédito ou à tranquilidade pessoal do consumidor.

Sem inscrição em cadastro restritivo, sem protesto, sem publicidade vexatória e sem demonstração de consequências concretas extraordinárias, a cobrança indevida permanece, neste caso, na esfera da ilicitude patrimonial já corrigida pela sentença. O
sistema reparatório não se satisfaz com a mera constatação da ilicitude; exige, além disso, lesão moral efetiva ou presumível em razão de circunstâncias graves, o que não se constatou.

À vista do conjunto probatório e das razões devolvidas no recurso, concluo que a sentença não comporta reforma. Houve acerto ao reconhecer a inexigibilidade do débito questionado, mas também acerto ao indeferir a indenização por danos morais, ausente demonstração de repercussão anormal, grave e concreta na esfera extrapatrimonial do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026